Tribunal: TJPA
Processo: 0818188-91.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818188-91.2021.8.14.0006

APELANTE: ARNALDO VICTOR SOARES DA PENHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Arnaldo Victor Soares da Penha contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou, com base no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com sursis por dois anos, pelo descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência imposta para manter distância da vítima Michelle Bruna Nascimento Macedo, sob o pretexto de visitar a filha comum. A defesa alegou insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena com aplicação da atenuante da confissão qualificada, ainda que aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) definir se é possível a aplicação da atenuante da confissão qualificada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais que demonstram a ciência do acusado sobre a medida protetiva vigente, enquanto a autoria resta confirmada por prova oral robusta, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha ocular, prestados sob contraditório, que relataram com coerência e consistência as reiteradas aproximações indevidas do réu.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão qualificada realizada em sede policial, ainda que não reiterada em juízo, serve como elemento de corroboração do conjunto probatório, reforçando a autoria do delito.

Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas, como a confissão, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o entendimento de que a dosimetria deve respeitar os limites legais, sendo inadmissível, por força do princípio da legalidade e da separação dos poderes, que a pena seja fixada aquém do mínimo legal previsto, mesmo na presença de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica.

A confissão qualificada feita na fase policial pode ser considerada elemento de corroboração do conjunto probatório.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019; TJPA, ApC 0803027-20.2021.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Fortes Bitar, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arnaldo Victor Soares da Penha contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), impondo-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe o descumprimento de medidas protetivas deferidas à vítima Michelle Bruna Nascimento Macedo, notadamente por se aproximar reiteradamente de sua residência sob o pretexto de visitar a filha comum, mesmo após advertido judicialmente para manter distância mínima de 300 metros.

O juízo de primeiro grau entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com base nos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha ocular, bem como na confissão qualificada do réu na fase policial. Constatada a idoneidade probatória, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando-se a reprimenda de forma moderada e fundamentada, inclusive reconhecendo a atenuante da confissão, mas deixando de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ.

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (ID nº 22093595), aduzindo, em síntese, a ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a única prova de acusação é a palavra isolada da vítima, supostamente movida por conflito pessoal. Requereu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a redução da pena imposta, com aplicação da atenuante da confissão, ainda que resulte em reprimenda aquém do mínimo legal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ.

Em contrarrazões (ID nº 22093598), o Ministério Público, por seu Promotor de Justiça, pugnou pelo desprovimento do apelo. Aduziu que a condenação foi embasada em robusto conjunto probatório, dando especial relevo à palavra da vítima, coerente e corroborada por prova testemunhal e documental. Defendeu a manutenção da dosimetria tal como fixada, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade da atenuante para redução aquém do mínimo legal.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, lavrado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a condenação está amparada em prova firme e coerente, destacando a especial valoração que deve ser conferida à palavra da vítima nos crimes praticados sob o manto da violência doméstica. Reforçou, ainda, a jurisprudência do STJ quanto à vedação de redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da incidência de atenuantes.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.I – DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

C

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por Arnaldo Victor Soares da Penha, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da ofendida Michelle Bruna Nascimento Macedo. A reprimenda fixada consistiu em três meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições que serão oportunamente estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos do artigo 78 do Código Penal.

A defesa técnica, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio da presunção de inocência, requerendo, por conseguinte, a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena mediante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que isso implique sua fixação abaixo do mínimo legal, com o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da separação dos poderes.

As contrarrazões do Ministério Público, por sua vez, pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando a suficiência do conjunto probatório e a correção da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante. A Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, acompanha integralmente esse entendimento, reforçando que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e que a aplicação da Súmula 231 do STJ permanece pacificada, inclusive após reiteradas manifestações do próprio Tribunal Superior confirmando sua vigência e aplicabilidade.

Passando à análise da matéria devolvida, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No que se refere à alegação de ausência de provas, verifico que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada nos autos por meio da decisão judicial que concedeu as medidas protetivas, bem como pela certidão que comprova a devida ciência do réu quanto ao seu teor. A autoria, por sua vez, resta firmemente demonstrada pelo conjunto de provas orais colhidas durante a instrução criminal, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha ocular, Hellen Margareth Nascimento de Macedo, genitora da ofendida. Ambos os depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, revelam de forma coerente e harmônica que o acusado violou reiteradamente as determinações judiciais, aproximando-se da residência da vítima, insistindo em contato pessoal sob o pretexto de visitar a filha comum, e, em ao menos uma das ocasiões, tendo inclusive segurado com força o braço da ofendida, gerando fundado temor e instabilidade emocional.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Ademais, não se pode desconsiderar que o próprio acusado, em sede policial, confessou de forma qualificada a prática do crime. Tal confissão, embora não reiterada em juízo, contribui para corroborar o acervo probatório, afastando de vez qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.II – DO PEDIDO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa, por meio da Defensoria Pública, insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ, ao argumento de que esta violaria princípios constitucionais como os da individualização da pena, proporcionalidade, legalidade estrita e dignidade da pessoa humana, requerendo a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A irresignação, todavia, não merece acolhida.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida abaixo de seu mínimo.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado.

Vejamos a ementa do julgado do STF:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, que haviam sido afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, quando decidiu pela vigência da Súmula 231, fixando as seguinte Teses de Julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Veja-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento:
1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Neste Sodalício, a referida Súmula segue sendo aplicada, veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas.

2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803027-20.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025